Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DE ALUGUEIS. IMPREVISÃO. DECRETO QUE RETOMA ATIVIDADES. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Tendo sido devidamente examinadas as teses e os elementos de prova apresentados, com a exposição concatenada dos fundamentos, descabe falar em omissão. No caso vertente, o acórdão consignou que o fundamento adotado para a manutenção da tutela provisória foi, primordialmente, o severo impacto da crise sanitária sobre a esfera econômica, sobretudo em relação àquelas atividades que envolvem contato ou aproximação pessoal, autorizando a incidência da Teoria da Imprevisão. Seja em razão de expressa determinação – no ato normativo apontado – para adoção de “estratégias pedagógicas alternativas”, ou porque a simples edição do decreto não tem o condão de imprimir, em um contexto de pandemia, a necessária retomada dos resultados da embargada, a tese apontada pela embargante – e não desconsiderada pelo acórdão – é incapaz de infirmar a conclusão alcançada.
4. Recurso conhecido e desprovido.